Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-81.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009951-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS - CNPJ: 12.266.965/0001-00 (AGRAVANTE), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE
DIVIDENDOS DE DIREITO DO EXECUTADO
– CENÁRIO DE POTENCIAL RISCO DE DESVIO/OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – LUCROS MENSAIS RESERVADOS EM CONTA SEPARADA DA EMPRESA - CONSTRIÇÃO CABÍVEL – SEGURANÇA E UTILIDADE À AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. A existência de
prova segura do direito de crédito alegado e a perspectiva plausível e fundamentada de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, autoriza a imediata apreensão de valores que irão servir à segurança da satisfação da cobrança/execução judicial da obrigação, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição de meios que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GAHYVA E BRANDÃO ADVOGADOS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 1009138-28.2024.8.11.0041), ajuizada pelo escritório de advocacia agravante contra EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR, indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pelo escritório/exequente/agravante para que fossem arrestados “
os dividendos de direito do executado
(...)
que estão reservados em conta separada do Grupo Reical, até o limite da dívida excutida (R$2.845.661,96), com fulcro na cláusula 9ª, §1º, do contrato de prestação de serviços de advocacia de 25/06/2020
”, por reputar ausente “
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que não há comprovação nos autos de que a parte executada esteja dilapidando seu patrimônio, ou que se encontra em estado de insolvência
”
(cf. Id. nº 144288225 dos autos de origem).

O escritório/exequente/agravante inaugura as razões recursais dizendo que a dívida exequenda se refere a “
honorários advocatícios de êxito
” previstos no contrato de prestação de serviços advocatícios havido entre as partes, e que, “
numa lamentável manobra para criar obstáculo ao pagamento dos honorários advocatícios de êxito em debate
”, o executado/agravado rescindiu unilateralmente o pacto na véspera da celebração de acordo com a parte adversa nos autos em que o escritório de advocacia e seus membros patrocinavam a defesa de seus interesses.

Insiste em que “
urge arrestar os dividendos de direito do recorrido, que estão reservados em conta separada do Grupo Reical, até o limite da dívida excutida (R$2.845.661,96), para garantir que
(o executado/agravado)
Emanoel não se furte do pagamento dos honorários advocatícios de êxito de direito do Gahyva e Brandão
”, frisando que “
as antecipações de lucro que se pretende arrestar configuram frutos e rendimentos gerados pelas cotas sociais das pessoas jurídicas integrantes do grupo Reical – cotas essas que, por sua vez, consubstanciam bens móveis de propriedade

do agravado
”, destacando que “
o recorrido é jovem estudante e, nessa qualidade, não dispõe de outro patrimônio para saldar a dívida executada, a não ser as cotas sociais cujos frutos e rendimentos ora se almeja arrestar
”, e, por fim, enfatiza que o agravado já “
requereu o levantamento de tais dividendos recentemente
” (sic – cf. Id. nº 209869174 - pág. 4/11).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto nos moldes em que formulado na petição inicial (sic – cf. Id. nº 209869174 - pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. nº 210214195 admitiu o agravo por instrumento,
e deferiu o
pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado, ou seja,
“
para o fim de arrestar as antecipações de lucro mensais de direito de Emanoel, que estão reservadas em conta separada do Grupo Reical, até o limite do débito executado (R$2.845.661,96), com supedâneo na cláusula 9ª, §1º, do contrato de prestação de serviços de advocacia de 25/06/2020
”
.

Ausente contrarrazões à falta de angularização da relação processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de arresto de valores por reputar ausente “
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que não há comprovação nos autos de que a parte executada esteja dilapidando seu patrimônio, ou que se encontra em estado de insolvência
”
(cf. Id. nº 144288225 dos autos de origem).

Acerca do arresto, Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini ensinam o seguinte:

“O arresto é a apreensão cautelar de bens com a finalidade de garantir uma futura execução por quantia. Daí, quanto ao procedimento e extensão, serem aplicáveis as disposições relativas à penhora, que é medida executiva de apreensão de bens. São arrestáveis os bens penhoráveis; serão arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da futura execução; pode haver ampliação ou redução do arresto; dele é lavrado um auto, nomeando-se depositário para a guarda dos bens”
(WAMBIER, Luiz Rodrigues, TALAMINI, Eduardo, Curso Avançado de Processo Civil – 12 ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 54).

Nos pedidos de tutela
de urgência de natureza cautelar de arresto, a probabilidade do direito alegado usualmente se relaciona às condições de procedibilidade de futuro processo executivo (existência de título executivo que retrata dívida certa, líquida e exigível etc.), sendo igualmente comum que a exposição jurídico-argumentativa sobre o perigo da demora envolva alegação de risco de dilapidação patrimonial. No caso, o pedido de arresto dos valores às vezes chamados de dividendos e às vezes referidos como “
antecipações de lucro mensais
” foi indeferido pela r. decisão agravada por não ter a MMª. Juíza visualizado traços de
dilapidação patrimonial, estes que, de fato, aparentemente não se fazem presentes.

Não é esse, porém,
o enfoque
proposto pela petição inicial da ação de
“
Execução de Título Extrajudicial
”, que não emprega uma mísera vez a expressão “
dilapidação patrimonial
”, e não é essa
a ótica sob a qual deve ser analisada a controvérsia recursal.

O pedido de arresto não se relaciona, ou pelo menos não parece se relacionar, no caso, à dilapidação patrimonial, até porque, na condição de herdeiro do patriarca do Grupo Reical, o executado/agravado certamente será titular de bens passíveis de expropriação para satisfação da dívida exequenda, como, e.g., as cotas sociais mencionadas nas razões recursais. Relaciona-se, em verdade, ao risco ao resultado útil do processo de execução potencialmente advindo do esvaziamento da conta bancária onde vêm sendo depositados os valores (dividendos/
“
antecipações de lucro mensais
”) de titularidade do executado/agravado, e que aparenta ser suficiente para satisfazer – senão de forma integral, pelo menos em grande parte – a dívida exequenda.

Admito, “data venia”, que há, sim, preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, pois, para além da – já reconhecida pela r. decisão agravada – probabilidade do direito alegado, há também demonstração suficiente do risco ao resultado útil do processo de execução, pois embora não se possa afirmar com convicção ser caracterizadora de dilapidação patrimonial a conduta do executado/agravado, consistente na falta de pagamento da dívida oriunda da prestação de serviços advocatícios na demanda em que celebrou acordo para que a parte adversa reconhecesse a procedência de seus pedidos, parece evidente que o processo executivo restaria no mínimo obstaculizado pelo levantamento dos valores depositados em conta bancária em favor do executado/agravado.

Em situação semelhante, em que não se podia falar em clara dilapidação patrimonial, mas em criação de obstáculos à satisfação da dívida exequenda, este eg. Tribunal de Justiça já reformou decisão indeferitória de pedido de arresto cautelar de bens:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE PRODUTO AGRÍCOLA PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – PLEITO INDEFERIDO FACE À INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – CONSTATAÇÃO DA DAÇÃO DE IMÓVEIS EM PAGAMENTO A TERCEIROS CREDORES APÓS VENCIMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o pedido de arresto de bens para garantia da execução foi indeferido por inexistência de indícios de dilapidação patrimonial, mas há constatação de criação de obstáculos à satisfação da obrigação exequenda pela dação de imóveis em pagamento a terceiros credores mesmo após vencimento da dívida, deve ser reformada a decisão de piso para deferir o pedido de arresto de bens, especialmente se, como no caso, a devedora aparentemente não detém acervo patrimonial imobilizado suficiente para satisfazer a dívida exequenda, atualmente quantificada em aproximadamente R$ 4,7 milhões” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1014356-97.2023.8.11.0000 – Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Portanto, havendo prova segura do direito de crédito alegado, e considerando a perspectiva plausível e fundamentada de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, autorizando a imediata apreensão de valores que irão servir à segurança da satisfação da cobrança/execução judicial da obrigação, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição de meios que irão conferir segurança e utilidade à ação principal.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para deferir o
pedido antecipatório nos exatos moldes em que formulado, ou seja,
“
para o fim de arrestar as antecipações de lucro mensais de direito de Emanoel, que estão reservadas em conta separada do Grupo Reical, até o limite do débito excutido (R$2.845.661,96), com supedâneo na cláusula 9ª, §1º, do contrato de prestação de serviços de advocacia de 25/06/2020
”
.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024